Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-72.2018.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0000107-72.2018.8.05.0010, da Comarca de Andaraí

Apelante: Tânia de Jesus Medrado

Advogado: Dr. Alexsandro de Souza Pereira (OAB/BA 37121)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33
, “CAPUT”
,
DA LEI Nº 11.343/2006
).
PLEITO PRELIMINAR PELA
NULIDADE
DO FLAGRANTE
.
ALEGADO ACESSO AO APARELHO DE TELEFONE CELULAR DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. ABORDAGEM
POLICIAL
REALIZADA
EM VIA PÚBLICA
APÓS FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS). DECOTE DA
MAJORANTE
. IMPOSSIBILIDADE
.
ATENUANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. MANANCIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DO TRÁFICO. FIGURA PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, APELO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.

Inexistência nos autos de elementos de prova a respaldar a alegação de que os policiais teriam acessado o aparelho de telefone celular da vítima. Ademais, c
onforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, é lícita a busca pessoal, sem mandado judicial, quando houver justa causa para a abordagem, em situações de fundada suspeita de flagrante delito, como no caso em tela, não havendo se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

Caso dos autos em que os policiais, após informações quanto à prática do tráfico de drogas na Rua Alto do Ribimba, cidade de Andaraí, abordou a apelante em via pública, nas imediações do Colégio Edgar Silva, que se encontrava portando uma porção de cocaína, tendo confessado a mercancia, além de ter indicado aos policiais um sítio da família, onde foi encontrada maconha prensada, além de uma plantação de maconha, que seria destinada à venda
.

Conjunto probatório, formado por auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, confissão da apelante e depoimentos de testemunhas, nas duas fases da persecução penal, que evidenciam a prática do tráfico de drogas, não merecendo prosperar a tese absolutória sustentada no apelo.

Mostra-se correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, uma vez que o crime, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais, foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

A mera alegação de que a apelante contribuiu para a elucidação do crime, através da confissão, além de figurar como ré primária, não é motivação suficiente para o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP.

A prática do tráfico de drogas, de forma não eventual, conforme demonstrado nos autos, impede o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/2006
.

Dosimetria.
Manutenção das penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aumentadas em 1/6, pela incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que se tornaram definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência do critério objetivo previsto no art. 44 do CP, qual seja, o “quantum” de pena não superior a 04 (quatro) anos.

A competência para decidir sobre a detração é do Juiz da Execução Penal, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0000107-72.2018.8.05.0010, da Comarca de Andaraí, na qual figura como apelante TÂNIA DE JESUS MEDRADO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar de nulidade, negar provimento ao apelo, na extensão conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)